Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A constatação de existência de má-fé por parte da servidora afasta a possibilidade de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Precedentes deste eg. TJDFT.
2. A respeito da obrigação de ressarcimento ao erário, recorde-se que dispõe o art. 876 do CC/02 que “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Essa regra incide também em relação à Administração Pública, porquanto o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC/02, como também do disposto no art. 46 da Lei no 8.112/1990 e, no âmbito local, no art. 119 da Lei Complementar no 840/2011, que estabelecem reposições e indenizações ao erário pelo servidor.
3. No caso vertente, a Autora/Apelada ajuizou a presente ação com o fito de afastar a obrigação de ressarcimento de verbas recebidas, nos períodos de 1o/4/2004 a 30/12/2004 e de 21/8/2006 a 7/3/2007, a título da gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público), prevista no art. 19, VIII, da Lei Distrital no 3.318/2004, que dispôs sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público.
4. Embora a servidora tenha recebido a gratificação TIDEM nesse período, a documentação apresentada nos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF comprova que ela não exercia o magistério público em tempo integral, tampouco com dedicação exclusiva, pois exercia atividades, concomitantemente, em instituição de ensino privada e no Banco do Brasil, o que ela não negou.
5. Tal circunstância demonstra, por si só, que o pagamento da TIDEM à servidora foi indevido, em afronta à própria razão de existir da gratificação, cuja nomenclatura ao ostentar os termos “tempo integral” e “dedicação exclusiva ao magistério público” é de meridiana compreensão. Nesse contexto, a atitude da Autora de receber, por mais de 2 (dois) anos, a gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público) simultaneamente ao exercício de outras atividades remuneradas na iniciativa privada, exclui possível conclusão sobre a existência de boa-fé por parte dela.
6. Também não se presta a afastar a má-fé na hipótese a ausência de apresentação, nos autos do processo administrativo, do Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público assinado pela Recorrida, nos períodos ora discutidos. Isso porque, conquanto tenha afirmado que somente assinou termo de opção em 2011, a servidora confessou, em declarações firmadas de próprio punho acostadas aos referidos autos, em 2017 e 2018, a existência da documentação referente aos interregnos cobrados, fazendo expressa referência a elas.
7. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva.
8. Cabível o abatimento, no cálculo do valor a ser ressarcido, do montante referente aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida, pois tal quantia não foi repassada à servidora, mas, sim, retida pela Administração.
9. Inviável o abatimento de valores referentes à incorporação da gratificação pela servidora, pois, constatado que ela não fazia jus ao recebimento da TIDEM, exclui-se a possibilidade de incorporação de tal verba à remuneração do cargo efetivo.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.